Tribunal: TJDFT
Processo: 0722130-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA APENAS MARGINALMENTE PRESENTE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EM DUPLICIDADE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por devedora contra decisão proferida nos autos de Ação de Divórcio Litigioso, na fase de cumprimento de sentença, em que se revogou a gratuidade de justiça anteriormente concedida, determinando-se o prosseguimento da execução e a penhora no rosto dos autos de inventário em que a agravante figura como herdeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se a decisão de primeiro grau que revogou a gratuidade de justiça deve ser mantida; (ii) concluir se há risco de pagamento dúplice dos honorários devidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de gratuidade de justiça depende da comprovação de insuficiência de recursos, conforme o § 2o do art. 99 do CPC, sendo lícito ao juiz indeferi-la diante de elementos nos autos que demonstrem a capacidade financeira da parte.
4. A agravante não apresentou documentação hábil a demonstrar sua hipossuficiência, omitindo informações relevantes, como extratos bancários e rendimentos de empresa da qual é sócia.
5. A impugnação recursal enfrentou apenas marginalmente o fundamento central da decisão agravada, qual seja, a aptidão do quinhão hereditário para descaracterizar a alegada condição de miserabilidade.
6. Não há duplicidade na cobrança do crédito exequendo, pois a intimação para pagamento voluntário e a penhora no rosto dos autos do inventário são providências compatíveis e complementares, destinadas à efetivação da tutela jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A revogação do benefício da gratuidade de justiça é válida quando há elementos nos autos que demonstram alteração na situação econômica da parte, apta a afastar a alegação de hipossuficiência.
2. A penhora no rosto dos autos de inventário, concomitante à intimação para pagamento voluntário, não configura cobrança em duplicidade, mas providência legítima de garantia da execução.